Tribunal: TJSP
Processo: 2129617-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. V. Acórdão proferido na fase de conhecimento determinou a observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. Aplicação imediata do quanto decidido pelo Pretório Excelso. Não modulação de efeitos. Correção monetária dos atrasados que deverá ocorrer pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009. Percentual dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. V. Acórdão proferido na fase de conhecimento determinou a observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. Aplicação imediata do quanto decidido pelo Pretório Excelso. Não modulação de efeitos. Correção monetária dos atrasados que deverá ocorrer pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009. Percentual dos honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação. Agravo de instrumento parcialmente provido. De ofício, determina-se a aplicação do IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129617-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MARCOS JOSÉ DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129617-18.2019.8.26.0000 -Voto no 16735
2
VOTO No 16735
Agravo de Instrumento: 2129617-18.2019.8.26.0000
Origem: Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Marcos José de Barros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
–
CORREÇÃO
MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. V. Acórdão
proferido na fase de conhecimento determinou a observância ao
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE. Aplicação
imediata do quanto decidido pelo Pretório Excelso. Não
modulação de efeitos. Correção monetária dos atrasados que
deverá ocorrer pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009. Percentual dos
honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da
condenação. Agravo de instrumento parcialmente provido. De
ofício, determina-se a aplicação do IPCA-E.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
efeito suspensivo, interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa e determinou o prosseguimento da execução do valor incontroverso.
Sustenta o agravante, em síntese, que o V. Aresto
determinou a aplicação da TR na correção monetária dos atrasados, o que foi
descumprido no cálculo ofertado pelo segurado na apuração da parte incontroversa.
Ademais, afirma que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito
econômico e não sobre o valor da causa. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso a fim de que o valor da execução provisória seja fixado
em R$ 142.264,05, alterando-se a base de cálculo dos honorários.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
A medida liminar foi deferida (fls. 9/10).
Contraminuta às fls. 17/31.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129617-18.2019.8.26.0000 -Voto no 16735
3
O recurso comporta parcial provimento.
Assim dispôs o V. Aresto com relação ao índice de correção
monetária a ser utilizado (fls. 61/62):
“Assim, a matéria relativa à constitucionalidade do artigo 1o-F,
da Lei 9.494/1997 no que tange à forma de atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do
precatório permanece pendente de apreciação pelo STF e será
analisada sob o rito da repercussão geral, de modo que, na
esteira do decidido pelo Pretório Excelso, ao menos até o
julgamento do RE 870.947/SE (ou dos embargos de declaração na
ADI no 4.357, a depender de seu resultado), o dispositivo em
comento permanece aplicável.
Em decorrência do exposto, fica ressalvado o direito da autora a
eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice diverso
que venha a ser determinada pelo STF, razão pela qual o processo
não comportará extinção, devendo permanecer simplesmente
arquivado até que o julgamento da repercussão geral antes
mencionada ocorra.”
Considerando que o Supremo Tribunal Federal já decidiu
pela não modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE 870.947/SE - Tema
810 da repercussão geral, o que equivale a dizer que os efeitos jurídicos da decisão
revestem-se de caráter ex tunc, a fim de se observar integralmente o decidido pelo
Pretório Excelso, a correção monetária dos atrasados deve ser feita pelo IPCA-E, a partir
de 30/06/2009.
Importante observar que não há violação ao título executivo,
porquanto o V. Acórdão proferido na fase de conhecimento já fazia a ressalva de que o
exequente poderia requer diferenças em razão do que viesse a ser decidido pelo
Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.
Por outro lado, com relação aos honorários sucumbenciais,
assiste parcial razão ao agravante.
Isso porque, de acordo com o art. 85, § 2o, do NCPC, os
honorários devem fixados primeiramente sobre o valor da condenação; não havendo
condenação a fixação terá por base o proveito econômico obtido; que também sendo
ausente chegará ao valor atualizado da causa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129617-18.2019.8.26.0000 -Voto no 16735
4
1. "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema" (Súm 568 do STJ).
2. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar
"a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019).
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos
pedidos deduzidos, não se tratando de demanda de valor
inestimável ou irrisório, é impositivo o arbitramento da verba
honorária, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1788448/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019) (negritei)
Sendo assim, o percentual a ser arbitrado deve incidir sobre
o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS
para determinar que o percentual de honorários incida sobre o valor da condenação, ao
passo que, DE OFÍCIO, determina-se que o valor dos atrasados deve ser corrigido
monetariamente pelo IPCA-E desde 30/06/2009, em respeito ao decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral.
Nuncio Theophilo Neto
Relator